Tribunal: TJDFT
Processo: 0741164-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741164-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ISMAEL PEREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ISMAEL PEREIRA LOPES, que determinou a emenda da inicial para que o agravante comprovasse a mora do devedor mediante notificação do agravado com a aposição da assinatura do próprio destinatário, nos seguintes termos: “(...) 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Por ocasião da decisão proferida, o MM. juiz a quo também se referiu ao Tema Repetitivo 1.132/STJ, cuja questão submetida a julgamento é “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Não obstante, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, acolheu Questão de Ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator quanto ao tema em comento, afastando-se a suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, ante a discrepância de entendimentos nas instâncias de origem que vinham impondo a suspensão indiscriminada de todos os processos de busca e apreensão nos quais, costumeiramente, há pedidos de tutela provisória, como no presente caso. O pedido de busca e apreensão fulcrado em contratos de mútuo com cláusula de alienação fiduciária regidos pelo Decreto Lei 911/69 tem natureza de tutela provisória, sendo passível de recurso por agravo de instrumento nos termos do art. 1015, I, do CPC, e a decisão que condiciona a notificação pessoal para comprovação da mora e consequente deferimento da liminar de busca e apreensão antecipa entendimento ainda não decidido em tema repetitivo e contraria a legislação regente (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o) e remansosa jurisprudência do STJ, a exemplo: REsp 1.964.323/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/02/2022 (decisão monocrática); AREsp 1.018.708/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 21/02/2022 (decisão monocrática); AgInt no REsp 1.955.579/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/11/2021; AREsp 1.989.150/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 21/02/2022 (decisão monocrática); AgInt no AREsp 1.970.950/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 21/02/2022 (decisão monocrática); REsp 1.983.805/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 22/02/2022 (decisão monocrática); REsp 1.974.114/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/02/2022 (decisão monocrática); AgRg no Ag 1.386.153/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 01/06/2011; REsp 1.981.380/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10/02/2022 (decisão monocrática); AREsp 1.940.316/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 08/02/2022; AgRg no AREsp 520876/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 02/02/2015; REsp 1.848.836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 27/11/2020. Assim, estando a mora teoricamente comprovada nos termos da legislação de regência e jurisprudência aplicável, impõe-se a apreciação da questão urgente e o deferimento da tutela cautelar. Este também foi o entendimento do Ministro Relator na Questão de Ordem, in verbis: “Destaca-se, por oportuno, que a afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes, consoante orientação perfilhada na ProAfR no REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, Dje de 27/02/2018.” À vista disso, deferi a liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69 (ID 42058798), isto porque, estando o agravado em mora, ao menos supostamente, a livre circulação do veículo pode acarretar prejuízos ao credor fiduciário. Além disso, no presente caso, a exigência de satisfação de pressuposto processual específico já atendido, não pode ser interpretada como mera emenda à inicial porque indubitavelmente possui conteúdo que implica em constrangimento da lícita expectativa do autor. Todavia, como é cediço, a reversibilidade dos efeitos da tutela é pressuposto de admissibilidade para a sua concessão. De igual modo, as tutelas provisórias podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, mantendo sua eficácia durante o período de suspensão do processo (art. 273, § 2o e art. 296 do CPC), daí porque a medida liminarmente concedida é precária e dependente do posicionamento final do STJ no julgamento do Tema 1132. Havendo ulterior posicionamento daquela Corte em invalidar a notificação não pessoal, a situação poderá ser revertida ao status quo ante. Analisando-se mais detidamente o voto do eminente relator na seção de julgamento da Questão de Ordem, verifica-se que o Ministro considerou necessário levantar a suspensão anteriormente determinada para evitar o sobrestamento indiscriminado de feitos que não guardassem similitude com o tema do repetitivo. Melhor dizendo, a suspensão se destina aos pedidos de busca e apreensão em que há discussão sobre a validade da notificação não realizada diretamente ao devedor. Nesse diapasão, considerando que o caso vertente se amolda à afetação do repetitivo, após o cumprimento da liminar, impõe-se o aguardo do seu julgamento e a consequente suspensão da tramitação processual, vedados os atos de disposição do bem até que a questão acerca da validade da notificação não pessoal seja julgada no Recurso Especial. À judiciosa Secretaria para sobrestar a tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema repetitivo 1132/STJ. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juiz da causa. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator